Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a exclusão da majorante referente ao uso de arma branca, visto que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima merece especial credibilidade em delitos patrimoniais, sendo desnecessária a apreensão da faca para a caracterização da majorante de emprego de arma branca, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Constatada a existência de erro material constante do dispositivo, a correção é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.